Tribunal: STF
Processo: HC 248927
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 939.168/MS, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, em razão da prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). 



    Colhe-se da denúncia (Doc. 7):



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 24/01/2020, aproximadamente às 19h00min, no Posto de Pedágio ao lado da PRF na BR 262, Corumbá/MS, os denunciados Ariel, Emerson Diamantino e Emerson Rodrigues, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, conduziam em proveito próprio e alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente no veículo VW/T-Cross CL TSI AD, 2019/2020, placa QQX-2593, objeto da apropriação indébita também exposta nessa denúncia (1º fato). 



    Consta ainda que, em data anterior à prática do delito de receptação, em local não especificado nos autos, a denunciada Samanta dos Santos Pereira, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, apropriou-se de coisa alheia móvel (veículo automotor citado no 1º fato), de que tinham a posse ou a detenção (2º fato). 



    [...]



    Segundo apurado, anteriormente às prisões que deram ensejo aos presentes autos, os denunciados Ariel Ferreira, Emerson Diamantino e Samanta (companheira de Ariel), decidiram vender na Bolívia, por U$ 4.000,00 (quatro mil dólares), o veículo T-Cross que a denunciada Samanta havia alugado, convidando, ainda, o denunciado Emerson Rodrigues para conduzir o referido veículo até o país vizinho. 



    Assim, os denunciados Ariel Ferreira e Emerson Diamantino iniciaram a viagem com destino à Bolívia com o veículo Ônix, com o qual posteriormente iriam voltar para Campo Grande/MS, e o denunciado Emerson Rodrigues com o veículo T-Cross locado pela denunciada Samanta. 



    Contudo, o denunciado Emerson Rodrigues foi abordado no pedágio da ponte do Rio Paraguai, na BR 262, enquanto conduzia o veículo T-Cross em direção à Corumbá/MS e, após averiguação, os policiais militares levantaram que o veículo era de propriedade da empresa Unidas, estava locado em nome da denunciada Samanta e deveria ter sido restituído à proprietária no dia 20 de janeiro de 2020. Posteriormente, no mesmo local, porém no sentido Corumbá-Campo Grande foi abordado o veículo Ônix, ondem estavam os denunciados Ariel Ferreira e Emerson Diamantino, os quais afirmaram que estavam voltando de Corumbá, pois estavam aguardando o denunciado Emerson Rodrigues, que não tinha chegado, para venderem o veículo T-Cross. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa: 



    [...]



    Não há falar em absolvição se os elementos de convicção produzidos são conclusivos em demonstrar que o apelante tinha plena ciência da origem ilícita do bem, que fora locado em nome de terceira pessoa e tinha como destinação a venda na Bolívia. 



    Os depoimentos de policiais que participaram das diligências são elementos de extrema importância para o esclarecimento dos fatos, notadamente quando repetidos em Juízo, e em coerência com outros elementos de prova extraídos do caderno probatório. 



    Em se tratando de receptação dolosa, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de responsabilidade, de modo que o ônus da prova se inverte, cabendo ao acusado justificar a posse. 



    Recurso conhecido e desprovido, com o parecer. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual a Ministra Relatora não conheceu. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. O Tribunal de origem confirmou a condenação do paciente por crime de receptação, com base em provas colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. 



    5. A reanálise do acervo fático-probatório é vedada na via estreita do habeas corpus. 



    6. A alegação de coerção durante a fase policial não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, impedindo a apreciação por esta Corte. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: na fase judicial, fase processual onde os princípios do contraditório e da ampla defesa são observados, nota-se que o conjunto probatório não é suficiente para dar sustentáculo a uma sentença condenatória. Em razão disso, requer seja reconhecida a ilegalidade do ato coator, uma vez que [...] o conjunto probante mostrou-se incrivelmente frágil e insuficiente imperando o princípio do in dubio pro reo, e dessa forma, reformada a sentença condenatória para absolver o Paciente, nos termos no art. 386, incisos V e VII, do CPP. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo Tribunal de origem, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de receptação, sob os seguintes fundamentos: 



    [...] da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 40/47), observa-se que o Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória dos autos, concluiu que as provas colhidas na fase inquisitorial foram confirmadas em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais, os quais foram devidamente repetidos sob o crivo do contraditório e são coerentes com os demais elementos de prova constantes dos autos. Tais depoimentos foram considerados idôneos e suficientes para sustentar a condenação, afastando assim a tese defensiva de que as provas não teriam sido confirmadas judicialmente. 



    No que tange à alegação de ausência de dolo e à atipicidade da conduta, o Tribunal de origem destacou a robustez do conjunto probatório, que evidenciou que o paciente tinha plena ciência da origem ilícita do bem. A conduta do paciente foi caracterizada como dolosa, com base nas circunstâncias fáticas e nos depoimentos que demonstraram seu envolvimento consciente na receptação do veículo. O Tribunal também considerou que o veículo estava em posse do paciente e foi apreendido enquanto era conduzido em direção a Corumbá/MS, o que, juntamente com outras provas, reforçou a conclusão de que ele estava consciente da ilicitude. Diante disso, o Tribunal concluiu que a conduta do paciente se enquadra perfeitamente na tipificação penal do crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, não havendo espaço para o reconhecimento de atipicidade. 



    Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do recurso em habeas corpus. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente